Tribunal: STF
Processo: ARE 1261222
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    REVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO AO TETO PREVISTO NO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 14 DA EC 20/98 E DA EC 41/2003. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 564.354. 1. Inaplicável, no caso, o instituto da decadência, considerando que a presente ação não se refere à revisão do cálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário, mas tão-somente à readequação dos valores dela resultantes (RMI), aos novos tetos limitadores estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003. 2. Em se tratando de benefícios de natureza previdenciária, a prescrição alcança as parcelas vencidas antes do qüinqüênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85/STJ, bem como da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte. 3. A Reforma da Previdência Social, levada a efeito pela Emenda Constitucional n. 20/98, modificou o teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social elevando-o ao patamar de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), conforme estabelecido em seu artigo 14. Posteriormente, na segunda Reforma da Previdência Social, realizada pela Emenda Constitucional n. 41/2003, o referido teto sofreu nova majoração para o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), nos termos do seu artigo 5°. 4. O Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido em sede de repercussão geral (art. 543-B do CPC) no julgamento do Recurso Extraordinário n° 564.354 (Relatora Ministra Carmem Lúcia - Julgado em 08/09/2010 - Dje de 14/02/2011), firmou entendimento no sentido de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 5. Comprovado nos autos, que à época da concessão do benefício previdenciário não houve limitação da renda mensal inicial ao teto previdenciário então vigente, não se deve reconhecer o direito da parte autora à readequação da renda mensal, nos moldes estabelecidos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003. 6. Apelação desprovida. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos I, II, XXXV e XXXVI; 194, parágrafo único, inciso IV; 201, §§ 1°, 3°, 4° e 11, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente